Tribunal: TJMT
Processo: 1013873-85.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013873-85.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JORGINA PAES DE MELLO FLORENCIO - CPF: 469.024.301-87 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LARISSA DA ROCHA - CPF: 449.991.178-86 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1013873-85.2024.8.11.0015.

APELANTE:
JORGINA PAES DE MELLO FLORENCIO.

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TABELA PRICE. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela assistência judiciária.

II.

Questão em discussão

A controvérsia recai sobre: (i) a alegação de cerceamento de defesa diante da negativa de produção de prova pericial; (ii) a suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato; e (iii) a validade da adoção da Tabela Price como método de amortização.

III.

Razões de decidir

A produção de prova é dirigida ao magistrado, sendo dispensável quando já existentes elementos suficientes para o julgamento da causa. A recusa de prova pericial, quando desnecessária, não configura cerceamento de defesa (CF/1988, art. 5o, LXXVIII).

No sistema financeiro nacional, vigora a liberdade de pactuação dos juros remuneratórios, não se aplicando a limitação imposta pela Lei da Usura (Decreto no 22.626/33), conforme Súmula no 596/STF.

A utilização da Tabela Price como sistema de amortização é válida e não caracteriza anatocismo, sendo compatível com as disposições do Código Civil e reconhecida pela jurisprudência consolidada do STJ.

IV.

Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa a dispensa de prova pericial quando desnecessária à solução da lide. 2. A pactuação de juros remuneratórios em percentual superior a 12% ao ano não é, por si só, abusiva. 3. A adoção da Tabela Price como método de amortização em contratos bancários é válida e não caracteriza capitalização indevida de juros."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CC/2002, arts. 314, 315 e 317; Decreto no 22.626/33.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1013873-85.2024.8.11.0015.

APELANTE:
JORGINA PAES DE MELLO FLORENCIO.

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JORGINA PAES DE MELLO FLORENCIO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário de no 1013873-85.2024.8.11.0015, julgou improcedente os pedidos iniciais, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária.

Em suas razões de Id. 271484369, a parte apelante sustenta preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a necessidade de prova pericial. No mérito, sustenta a abusividade nos encargos contratuais, quais sejam:
Utilização da Tabela PRICE e juros remuneratórios.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Cerceamento de Defesa.

Egrégia Câmara:

A parte apelante sustenta
preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a necessidade de prova pericial.

Pois bem.

É cedido
que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art.
5o
,
inc.
LXXVIII
, da
CF
,
que prestigia o princípio da razoável duração do
processo
, bem como da celeridade e economia processual.

In casu
, ressalto que é tranquilo o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato,
in
verbis
:

“REVISIONAL DE CONTRATO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. In casu, a falta de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária a sua realização, em razão das demais provas constantes nos autos e o mérito versar sobre questões exclusivamente de direito, bastando a análise do contrato firmado para constatar a incidência ou não de encargos abusivos. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ. Não constatada a abusividade dos juros remuneratórios no contrato firmado, deve ser mantida a sentença que determinou a sua manutenção . Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Recurso desprovido.” (TJ-MT 10238595320228110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023).

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

Voto Mérito:

Como relatado, trata-se
de recurso de Apelação Cível interposto por
JORGINA PAES DE MELLO FLORENCIO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário de no 1013873-85.2024.8.11.0015, julgou improcedente os pedidos iniciais, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária.

Em breve síntese, a parte apelante sustenta a abusividade nos encargos contratuais, quais sejam:
Utilização da Tabela PRICE e juros remuneratórios.

Pois bem.

No que concerne aos juros remuneratórios sabe-se que no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade.

Este é o entendimento da Súmula no 596/STF:

“STF Súmula no 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Portanto, não há falar em limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano.

Por fim, não há falar em abusividade da utilização da tabela PRICE, uma vez que se trata de método de amortização compatível com o sistema de imputação de pagamento previsto no Código Civil, onde prioriza o pagamento dos encargos para posterior amortização do capital, pelo montante remanescente. A propósito:

“ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB – EMPRÉSTIMO PARA RENEGOCIAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TABELA PRICE – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS). A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.” (N.U 1003914-85.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE
provimento.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025